Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000039-60.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA MATOS - CPF: 077.892.143-30 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA - BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO DOLOSA – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA –
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida funda-se na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, em vista da reincidência específica do paciente.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Francisco Iranildo de Sousa Matos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da
2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
.

A impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 2.1.2024, pela suposta prática do crime de receptação (CP, art. 180,
caput
), e, após a audiência de custódia, a medida constritiva foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Assevera, entretanto, que o favorecido somente permanece segregado por ser pobre nos termos da lei, já que a autoridade policial arbitrou fiança no valor de dez salários mínimos, quantia que não tem condições de arcar, razão pela qual foi submetido à audiência de custódia.

Ressalta que, não obstante a reincidência do paciente, o crime a ele imputado possui menor gravidade, não foi perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que conclui que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não restando demonstrado concretamente o
periculum libertatis
.

Além disso, sustenta que é perfeitamente cabível e recomendável a substituição da medida por cautelares de diversas, inclusive o monitoramento eletrônico.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares diversas, com a imediata expedição de alvará de soltura (Id. 196883153).

Acostou documentos (Id. 196883154)
.

O pedido de liminar foi
indeferido
durante o recesso forense, pelo magistrado plantonista, eminente Desembargador Paulo da Cunha (Id. 196897166).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 197049168).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 200056675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de

Francisco Iranildo de Sousa Matos
, pela prática, em tese, do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
).

Sustenta, em síntese, que as hipóteses autorizadoras da prisão cautelar não subsistem ao caso, especialmente porque o delito imputado ao paciente possui menor gravidade e não foi perpetrado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, sendo perfeitamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas.

De acordo com as informações trazidas à impetração, a Polícia Militar recebeu informações de que um veículo furtado na cidade de Nova Xavantina/MT estaria circulando na região do bairro de Nova Barra, em Barra do Garças/MT, de modo que reforçou o patrulhamento naquela área.

Nesse contexto, os policiais militares visualizaram um veículo com características semelhantes às repassadas, trafegando sentido bairro Piracema, motivo pelo qual o abordaram e, após checagem, constataram ser produto de furto, razão pela qual foi dada voz de prisão ao paciente, que conduzia o automóvel.

Levado à delegacia de polícia, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de dez salários mínimos, a qual não foi recolhida pelo insurgente, sendo, portanto, comunicada a sua prisão à autoridade judiciária.

Realizada a audiência de custódia, o impetrado converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, especialmente diante da reincidência do autuado, senão veja-se:

“
(...) Passo à análise do
fummus comissi delicti
e do
periculum libertatis
em relação à parte custodiada.

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o magistrado competente deverá realizar audiência de custódia com a presença do custodiado, seu defensor e do membro do Ministério Público, ocasião em que decidirá sobre a regularidade da prisão e eventual necessidade de manutenção ou não da segregação cautelar do custodiado (art. 310 do CPP).

Poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime
e
indício suficiente de autoria,
além de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Também em caso de descumprimento de cautelares diversas anteriormente fixadas. (art. 312 do CPP).

Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do CPP).

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a
existência do fato criminoso
e trazem
indícios suficientes de autoria
recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes:

ELIO CLEITON ROSA VALE, policial militar:

QUE, o depoente e SGT da Policia Militar do Estado de Mato Grosso;
QUE, esta GU PM FT 90 apos tomar conhecimento de um FURTO OCORRIDO NA CIDADE DE NOVA XAVANTINA ainda pela madrugada sendo comunicado a POLICIA MILITAR DE BARRA DO GARÇAS - MT QUE possivelmente o referido veiculo furtado, se encontrava na região do BAIRRO NOVA BARRA
;
QUE, diante da informação GU PM em patrulhamento na região supra citada, deparamos com o veiculo trafegando SENTINDO BAIRRO PIRACEMA ao avistar o mesmo foi feita a abordagem e verificado que se tratava do veiculo de produto de FURTO da cidade de NOVA XAVANTINA; QUE, foi dado a voz de prisão para os ambos ocupantes do veiculo
; QUE, foi feito revista veicular onde foi localizado no assoalho do passageira um cigarro aparentemente de uma substancia análoga a maconha, sendo confirmado pela suspeita (ANA EMILIA BORGES DE OLIVEIRA) que seria do seu consumo; Q
UE, em entrevista com o condutor FRANCISCO este apresentou varias versões contraditória que não competia com a verdade, dizendo que havia comprado o veiculo pelo site OLX NO VALOR DE R$17.000,00 MIL REAIS, posteriormente mudou sua versão dizendo que havia pago R$ 3.500,00 MIL REAIS EM DINHEIRO, por fim o mesmo afirmou ter pego o carro de uma terceira pessoa que fez entrega do veiculo ao mesmo na RODOVIÁRIA DE BARRA DO GARÇAS - MT mesmo sabendo que era produto de furto
; QUE, em NOVA XAVANTINA foi feito o B.O DE N° 2024.405, vale ressaltar que o restante dos objetos do furto não foi localizado pela GU PM, QUE, o conduzido alegou que os objetos estavam na residência de sua genitora, sendo que fizemos diligencias ate a casa e quando la chegamos a mesma autorizou a entrada desta GU PM no intuito de fazer busca pela localização dos produtos do furto, porem sem êxito; QUE, posteriormente descolamos a residência de sua namorada ANA porem nada foi localizado; QUE, diante dos fatos os suspeitos foram entregues sem lesões corporais para as medidas que o caso requer.

Ressalto ainda que resta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade do preso,
afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Importa anotar que o implicado é
REINCIDENTE
, respondendo ao
PEP Ativo n. 7000087-60.2023.8.09.0014
– Vara de Execuções Penais de Aragarças/GO, de modo que preenchido o requisito do art. 313, II, do CPP.

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAIS DE VEÍCULO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA –
REITERAÇÃO DELITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.
A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.
Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas. Inviável em sede de habeas corpus concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado. (
TJMT
- 1006166-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE
28/04/2023
).

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP,
CONVERTO
a prisão flagrancial
em PRISÃO PREVENTIVA
em relação ao(s) custodiado(s)
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA MATOS.

Expeça-se
o competente
MANDADO DE PRISÃO
(...)
” (Id. 196883154, pp. 65-70).

Dessa forma, entendo que o magistrado singular fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por visualizar prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti).

Na oportunidade, declinou a imprescindibilidade da segregação para
garantia da ordem pública
(
periculum libertatis
) e conveniência da instrução criminal, com base nas peculiaridades concretas do caso, em especial
pelo fato de o paciente ostentar condenação definitiva pela prática de delito da mesma natureza, visando, assim, inibir a reiteração delituosa.

Com efeito, oportuno salientar que, na dicção das Cortes Superiores, “a

necessidade de cessar a reiteração criminosa
é fundamento para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a bem da
ordem pública
,
quando constata-se que o acusado registra envolvimentos em delitos anteriores.
(...)
”

(STJ, RHC n. 40.295/MG, DJe 26.9.2013).

Nesse sentido, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA
. PACIENTE CONDENADO. REGIME FECHADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DUPLA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) II -
A segregação cautelar está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de o paciente ostentar dupla reincidência específica, circunstância que revela a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. Precedentes. III - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC e, ainda, pelo enunciado da Súmula n. 568 do STJ, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 837.564/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 20.12.2023).

No mesmo sentido, destaco o
Enunciado n. 6,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Sodalício, segundo o qual: “
O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Portanto, verifico que os requisitos ensejadores da segregação cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal) estão presentes, ante a concreta necessidade de garantir a ordem pública para prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social.

Ademais, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas, sobretudo para evitar a repetição de condutas criminosas.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024